Tribunal: TJDFT
Processo: 0739176-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto no 11.846/2023, sob o argumento de que o agravante não cumpriu a fração de dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o apenado tem direito à comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023;
(ii) estabelecer se o cumprimento do requisito objetivo referente à fração de 2/3 da pena do crime impeditivo pode considerar o período de privação de liberdade anterior à data da prática do delito impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal confere ao Presidente da República competência privativa para concessão de indulto e comutação de penas, delimitando seus critérios mediante decreto, com fundamento em conveniência e oportunidade.
4. O Decreto no 11.846/2023, em seu art. 9o, parágrafo único, determina que, havendo concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, a comutação somente será concedida após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
5. Para fins de comutação, o cômputo do período de privação de liberdade deve observar o termo inicial correspondente à data da prática do crime impeditivo, sendo vedada a aplicação de períodos anteriores, sob pena de gerar "crédito de pena" ao condenado.
6. No caso concreto, constatou-se que o agravante, condenado a penas de crimes impeditivos, não cumpriu dois terços das penas correspondentes a esses delitos até 25/12/2023, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória.
7. A interpretação sugerida pela defesa, ao pretender computar o tempo de cumprimento de pena anterior ao cometimento do crime impeditivo, contraria o disposto no Decreto Presidencial e na jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A concessão de comutação de pena nos termos do Decreto no 11.846/2023 exige o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, contados a partir da data da prática do delito.
É vedado considerar, para fins de cumprimento da fração de dois terços do crime impeditivo, o período anterior ao cometimento do delito, sob pena de gerar "crédito de pena" ao apenado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, art. 1o e art. 9o, parágrafo único; LEP, art. 111 e art. 66, III, “a”; Código Penal, art. 157, § 2o-A, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1952380, 0745718-70.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 13.12.2024.
Acórdão 1921077, 0733928-89.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJe 24.09.2024.
Acórdão 1877372, 0716413-41.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024, DJe 25.06.2024.